Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728795-97.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZA FRANCO RESQUIOTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo vista o requerimento de ID 69780126, defiro a dilação requerida. Transcorrido o quinquídio, venham os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 24 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator